Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702066-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA 72322640115, FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0717847-73.2022.8.07.0020, que indeferiu pedido de suspensão/perda ou apreensão da carteira de motorista do executado, ora agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de suspensão/perda e/ou apreensão da CNH da parte executada em razão da desproporcionalidade da referida medida em relação ao crédito que se busca efetivar nesta ação, frisando que em sede de Juizados Especiais, que tratam de causas de menor complexidade, referidas medidas se revestem de excepcionalidade mais intensificada, não podendo mera dificuldade de localização de bens servir como justificativa para seu deferimento. Mantenho a sentença prolatada no ID no 172636657. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de id. 172636657. Intimem-se.". Argumenta o agravante que, apesar de longa busca por bens do agravado, não obteve êxito na satisfação do seu crédito, que o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão/perda ou apreensão partindo de premissa equivocada, que o agravado oculta patrimônio e optou por não adimplir a dívida e que as medidas pleiteadas são adequadas ao caso. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar que o processo seja extinto, já que foi proferida sentença determinando a expedição de certidão de crédito. É o breve relato. Decido. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “ eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que o pleito encontra amparo na recente jurisprudência do STJ, se verificada a sua adequação ao caso. Observo que o agravo foi interposto em face de decisão que indeferiu os pedidos de reconsideração da sentença de extinção, motivada pelo esgotamento das medidas que tinham por objetivo a satisfação do crédito, e de realização de novas diligências. Logo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está devidamente evidenciado em razão da iminência da extinção do processo de origem. Ante todo o exposto, estando presente a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator